Tribunal: TJDFT
Processo: 0746847-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746847-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. AGRAVADO: L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAGNA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0037038-33.2007.8.07.0001, manejada por L. A. MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em desfavor SERGIO COIMBRA DINIZ e de INTERAÇÃO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO EIRELI, acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (Inversa) para incluir no polo passivo do Feito originário a ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência movido por L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em desfavor de INTERACAO AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO EIRELI e SERGIO COIMBRA DINIZ, no qual se requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de redirecionar o procedimento executório em desfavor da pessoa jurídica da qual o segundo executado é sócio, MAGNA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. - CNPJ: 28.319.773/0001-54. Em decisão de ID 52292673 foi deferido o processamento do respectivo incidente, no qual o exequente aponta como fundamentos a confusão patrimonial entre a pessoa física de SERGIO e a pessoa jurídica da qual é sócia. A pessoa jurídica foi citada, conforme determina o artigo 135 do CPC, e manifestou-se em petição de ID 71239018, aduzindo ausência dos requisitos legais para desconsideração. Manifestação do exequente em documento de ID 73076755. O feito está suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. A desconsideração inversa da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial da sociedade empresária a fim de responsabilizá-la por obrigações do sócio. A medida objetiva alcançar bens da empresa, cujo sócio dela se valeu para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo de terceiros. Ainda, a desconsideração inversa da personalidade da personalidade jurídica é exceção, somente cabível em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No caso em apreço, o executado utiliza-se de pessoa jurídica para blindar seus bens pessoais e frustrar eventuais execuções. Observe que, mesmo alegando não possuir patrimônio, o executado no curso da presente execução cria a pessoa jurídica MAGNA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. Não é a primeira vez que o executado Sérgio tenta frustrar execuções no presente juízo. Em processo de execução, o qual deu origem aos presentes embargos à execução, ao se processar incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa contra a empresa INTERACAO AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO EIRELI o executado transferiu ao seu filho cotas sociais da referida empresa, na tentativa de frustrar a execução. Portanto, entendo que o executado encaminha seu capital financeiro residual para a pessoa Jurídica, à qual é sócio, o que delineia fraude e abuso da personalidade jurídica. No mesmo sentido, colho o aresto do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Para a desconsideração inversa da personalidade jurídica exige-se a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, como na hipótese em que o sócio da executada direciona seu capital financeiro residual para sociedade diversa, o que não foi demonstrado nos autos. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1129630, 07145647820178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão do exposto, entendo por fraudulento o ato de alienação, tendo em vista ter sido praticado de forma ilícita. Portanto, demonstrados os pressupostos autorizativos, em especial, a fraude e a confusão patrimonial, DEFIRO o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado SERGIO COIMBRA DINIZ para atingir bens da sociedade empresária MAGNA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. Proceda-se ao cadastramento da empresa, agora executada, nos sistemas eletrônicos e na capa destes autos. Intime-se a executada MAGNA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA para o pagamento do débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2020 17:02:14.” Diz a Agravante que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do que estipula o art. 50 do Código Civil. Sustenta que a simples frustração da Execução não é suficiente para a desconsideração, mas sim a demonstração da ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Afirma que a decisão agravada foi proferida com base em meras suposições, já que o seu prolator “utilizou-se de três elementos para fins de formar seu convencimento quanto a ocorrência de fraude e/ou confusão patrimonial. A saber: ‘mesmo alegando não possuir patrimônio, o executado no curso da presente execução cria a pessoa jurídica MAGNA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA’, ‘Não é a primeira vez que o executado Sérgio tenta frustrar execuções no presente juízo’, e por fim, ‘entendo que o executado encaminha seu capital financeiro residual para a pessoa Jurídica, à qual é sócio, o que delineia fraude e abuso da personalidade jurídica’” (Num. 20841918 - Pág. 12). Diz a Agravante que não há vedação para constituição de sociedade empresária no curso da Execução e que a desconsideração, quanto ao segundo fundamento acima mencionado, configura bis in idem, “porquanto ainda que o Executado tinha sido condenado quanto a fraude à execução no Juízo de origem, não há como o I. Juízo utilizar-se de tal situação para fins de julgar OUTROS ATOS do Executado.” (Num. 20841918 - Pág. 12). Argumenta que “a afirmação de que ‘o executado encaminha seu capital financeiro residual para a pessoa Jurídica, à qual é sócio’, está TOTALMENTE DESACOMPANHADA DE QUALQUER LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS” (Num. 20841918 - Pág. 12). Acrescenta que “o I. Julgador pressupôs tal assertiva e utilizou como fundamento em sua r. decisão, o que é vedado em nosso ordenamento.” e que “inexiste qualquer indicio de lastro probatório nos autos que sustente a assertiva do I. Juízo de piso. Com efeito, haveria que se comprovar nos autos, por prova documental e/ou testemunhal, que o Executado de fato encaminha seu poderio financeiro para a empresa e utiliza o aporte financeiro da empresa para o pagamento de seus gastos cotidianos” (Num. 20841918 - Pág. 12/13). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende corroborarem sua tese. Quanto ao requisito da urgência, assevera a Agravante que o perigo de dano é “visível porque inviável se desfazer qualquer ato constritivo praticado em face da Agravante” (Num. 20841918 - Pág. 14). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada e rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular (Num. 20841925 e 20841926). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAGNA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0037038-33.2007.8.07.0001, manejada por L. A. MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em desfavor SERGIO COIMBRA DINIZ e de INTERAÇÃO AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO EIRELI, acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (Inversa) para incluir no polo passivo do Feito originário a ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante limitou-se a afirmar que o perigo de dano é “visível porque inviável se desfazer qualquer ato constritivo praticado em face da Agravante” (Num. 20841918 - Pág. 14), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. A Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador